Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703275-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRA CASSIA GUEDES SOARES, AMANDA SOARES DA CRUZ, ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, ANA PAULA SILVA SOUZA, ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS, ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ALINE FERREIRA CORDEIRO, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA, ANGELICA LOPES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADEILMA ALVES DOS SANTOS E OUTRAS contra a r. decisão proferida nos autos da ação popular que movem em face do PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência que visa à suspensão dos efeitos da decisão do TCDFT no Processo n. 24463/2019. Relatam que ingressaram com ação popular, visando à anulação da referida decisão, por entenderem que a Corte de Contas ultrapassou os limites de sua competência ao adentrar na seara discricionária do Poder Executivo, determinando que a administração pública e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE divulguem, no prazo de 30 (trinta) dias, novo resultado preliminar da prova objetiva de todos os cargos do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social); de Técnico em Assistência Social (Técnico Administrativo); de Especialista em Assistência Social – área meio (Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição) e de Especialista em Assistência Social – área fim (Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social). Aduzem que se inscreveram no concurso, realizaram a prova objetiva e, em 24/7/2019, com a divulgação do resultado, constataram que, para as questões que foram anuladas, todos os candidatos ganharam o ponto. Ressaltam que o procedimento foi contestado junto ao TCDF pelo Ministério Público de Contas, pedindo a alteração do resultado da prova objetiva para que os pontos das questões anuladas fossem distribuídos para as demais, e não atribuída a pontuação a todos os candidatos, como fora realizado. Acrescentam que o tribunal acolheu a representação, determinando à SEDES/DF e ao IBRAE que divulguem novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social), no prazo de 30 (trinta) dias, em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3. do Edital de Retificação n. 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018. Sustentam que o TCDF ultrapassou a sua competência ao determinar a alteração da forma de correção da prova objetiva, sem atribuir a pontuação a todos os candidatos, restando por prejudica-los, bem como interferindo no mérito administrativo, o que é vedado pelo Poder Judiciário. Discorrem que a competência da Corte de Contas, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, limita-se à apreciação de legalidade de atos de admissão de pessoal, os quais se iniciam somente quando o servidor é admitido; ou seja, após a nomeação. Nesses moldes, defendem que é inerente à Administração decidir sobre a forma de correção dos exames do certame, configurando ofensa ao princípio da conformidade funcional quando ao Tribunal de Contas determina alteração nessa correção. Além da incompetência do TCDF, aduzem que o ato atacado não possui qualquer tipo de ilegalidade, explanando os argumentos em defesa da tese que apresentam. Aponta, ainda, ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé da Administração Pública, destacando que o concurso já se encontrava na fase do Curso de Formação, com edital de resultado final da prova objetiva homologado e publicado, tornando o ato administrativo perfeito. Salientam que o ato que frustra a licitude do concurso público pode ser considerado ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, colacionando jurisprudência sobre o tema, devendo ser ponderado, ainda, o prejuízo sofrido pela própria Administração, devido aos gastos inerentes à nova correção, marcação de novo curso de formação, o que leva ao atraso da nomeação dos aprovados, afetando consideravelmente a prestação de serviços à sociedade. Argumentam que o risco ao resultado útil do processo é demonstrado pela demora do processamento e julgamento da ação, transcorrendo, o certame, enquanto as agravantes correm o risco de serem ilegalmente eliminadas, em decorrência da decisão proferida por órgão incompetente, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes. Frisam que o certame está na iminência da convocação dos aprovados para o curso de formação e diversos candidatos estão sendo prejudicados de forma injusta e ilegal. De outro lado, enfatizam que o perigo de dano também é evidente, uma vez que a demora na prestação jurisdicional lhes causa danos psicológicos, eis que, diante de tamanha ilegalidade, o que se espera é que se proceda à essa correção para que as agravantes sejam convocadas para a próxima fase do concurso e, posteriormente, nomeadas no tão sonhado serviço público. Pugnam pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão do TCDF no Processo n. 24463/2019, e, no mérito, seja provido o recurso para que seja declarada a ilegalidade da referida decisão. Recurso isento de preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a insurgência dos agravantes, nesta via recursal, limita-se a questionar a competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para apurar eventual ilegalidade ocorrida em concurso público, em especial, a prática de ato que resulte em ingerência na sistemática de pontuação de prova, adotada pela banca examinadora do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social). Notadamente, a atividade administrativa, ainda que na prática de ato discricionário, é regida por lei, derivando daí o princípio da legalidade. E a atuação da Corte de Contas nesse universo, seja a nível da União, Estados ou Distrito Federal, é apreciar e apurar denúncias sobre a irregularidades e ilegalidades dos atos administrativos sujeitos a seu controle. Na espécie, a apuração levada a cabo pelo TCDF refere-se à possível irregularidade no critério adotado por banca examinadora na distribuição de pontos de questões anuladas, em virtude da não observância à regra prevista na Lei n. 4.949/2012. Em que pese a irresignação das agravantes, o concurso público é meio de acesso a provimento de cargo público, ato, portanto, passível de controle não só pela Corte de Contas, como também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público se denunciada qualquer irregularidade. Com efeito, a LODF e a Lei Complementar n. 1/1994, preveem a competência do TCDF para apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle. Nesses moldes, não vislumbro a presença do pressuposto autorizador da tutela recursal pretendida, eis que, em juízo estreito de delibação, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 18:25:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator